Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700572-32.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A APELADO: EMI DA ABADIA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Intime-se o apelante para esclarecer se o acordo já foi cumprido, e se ainda há interesse no prosseguimento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora